Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721974-25.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ROMES JOSÉ DA COSTA JÚNIOR RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual cível. Apelação cível. Busca e apreensão. Preliminar de cerceamento de defesa. Revisão contratual. Impossibilidade. Capitalização de juros. Taxa média de mercado. Abusividade. Não configurada. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo ao banco credor, rejeitando a alegação de abusividade na capitalização de juros e na taxa aplicada. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da capitalização de juros pactuada no contrato e a alegação de abusividade na taxa de juros aplicada. III. Razões de decidir 3. Não tendo havido a purga da mora pelo devedor fiduciante, mostra-se incabível a discussão vindicada acerca das cláusulas contratuais. 4. A capitalização de juros em contratos bancários é permitida desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 246 e 247, REsp 973.827/RS). 5. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, nos termos da Súmula 541 do STJ. 6. A taxa de juros aplicada no contrato analisado não se mostra abusiva, pois está dentro dos parâmetros da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. 7. Não se verifica ilegalidade na capitalização mensal de juros nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente acordada entre as partes. IV. Dispositivo 8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei n.o 10.931/2004, art. 28, § 1o; Medida Provisória n.o 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, Súmulas 382, 539 e 541; TJDFT, APC, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 4/6/2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 4/6/2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 05/07/2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28/06/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto Lei 911/1969, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais em sede de contestação ou de reconvenção, sem a necessidade de purgação da mora. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 6o, inciso III, 46, 47, 52, e 54-B, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a além da formalidade da contratação, o CDC impõe obrigações específicas e rigorosas quanto à informação clara, adequada e ostensiva ao consumidor — especialmente em contratos bancários, nos quais frequentemente se verifica hipossuficiência informacional e técnica da parte consumidora frente ao fornecedor. Indica que a taxa de juros diária, como condição essencial ao cálculo dos encargos em caso de capitalização, deve estar minuciosamente especificada e detalhada no contrato ofertado. Ressalta que a parte recorrida redigiu o contrato prevendo capitalização diária de juros, porém sem indicar expressamente qual a taxa diária, limitando-se a informar apenas taxas mensais e anuais, o que configuraria nítida afronta ao dever de informação, fundamento do equilíbrio contratual e do tratamento justo em relações de consumo. Enfatiza que, estando clara a cobrança de encargos abusivos, é medida que se impõe a descaracterização da mora. Discorre sobre o Tema 28/STJ e enunciado 72 da Súmula do STJ. Aponta, quanto aos assuntos, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei 911/69, alegando a possibilidade de conversão da ação em perdas em danos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto Lei 911/1969, e 6o, inciso III, 46, 47, 52, e 54-B, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Essa omissão inviabilizou a restituição do bem, impossibilitou a reavaliação de cláusulas contratuais alegadamente abusivas e permitiu que o credor consolidasse regularmente a propriedade do bem. No contexto da ação de busca e apreensão baseada na alienação fiduciária em garantia, aplicam-se as disposições previstas nos §§ 2o, 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 [...] Na hipótese dos autos, o contrato de financiamento foi pactuado com parcelas mensais de R$ 2.352,69 (ID 67789720), sendo o valor destas o referencial do devedor para a anuência dos termos da avença, de modo que, em vista do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, tenho por razoável inferir que o réu/apelante aceitou o negócio, porque entendeu que poderia arcar com o pagamento das prestações e não porque os juros seriam aplicados de forma simples ou capitalizada. Dessa forma, legítimas todas as cobranças relativas ao contrato firmado entre as partes, não sendo configurada qualquer ilegalidade ou abusividade (ID 69862035). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). No que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei 911/69, também descabe prosseguir o inconformismo, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016